Tribunal: TJES
Processo: 5031747-31.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031747-31.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALMIR MACHADO DE ANDRADE
APELADO: WALACES BERMUDES DA SILVA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5031747-31.2023.8.08.0048

EMBARGANTE:

VALMIR MACHADO DE ANDRADE

EMBARGADOS: WALACES BERMUDES DA SILVA E ELAINE LUXINGER PASSOS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 2. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 3. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE EXPLICITADA. REJEIÇÃO. 4. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal Pleno que negou provimento a agravo interno, mantendo o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e o reconhecimento da deserção recursal. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade, alegando que o colegiado ignorou documentos comprobatórios de hipossuficiência financeira e deixou de analisar paradigmas invocados, o que configuraria violação ao dever de fundamentação e ao princípio do contraditório. O recurso busca a atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão e conceder a benesse da gratuidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se o acórdão padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise das provas de hipossuficiência; (II) estabelecer se o órgão julgador está obrigado a se manifestar pormenorizadamente sobre cada documento apresentado pela parte; (III) verificar se a pretensão recursal configura tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil impede o acolhimento dos aclaratórios, uma vez que o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada. O colegiado consignou expressamente a aplicação dos Temas n. 188, 339, 660 e 895 do Supremo Tribunal Federal para balizar a controvérsia sobre a gratuidade de justiça e os limites do dever de fundamentação.

4. O dever de motivação das decisões judiciais, conforme o Tema n. 339 do Supremo Tribunal Federal, não impõe ao magistrado o exame detalhado de cada argumento ou prova documental trazida aos autos, bastando que a decisão decline razões suficientes para o convencimento jurídico exposto. No caso, a fundamentação apresentada revela-se apta a sustentar a conclusão pelo indeferimento do benefício e a consequente deserção ante a ausência de preparo no prazo assinalado.

5. A insurgência quanto à valoração da prova documental e à premissa fática adotada demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento. A via dos embargos de declaração é restrita à correção de defeitos lógicos ou omissões do julgado, sendo vedada a sua utilização para a rediscussão de questões já decididas ou para a modificação do entendimento colegiado por discordância da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria fático-probatória ou ao simples reexame de questões já decididas quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente para lastrear a conclusão adotada.

3. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e transcorrido o prazo para o recolhimento do preparo sem a devida comprovação, impõe-se o reconhecimento da deserção e a consequente extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX e art. 5º, LV; Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 339 (AI n. 791.292 QO/PE), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.317.073/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
16.08.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5031747-31.2023.8.08.0048

EMBARGANTE:

VALMIR MACHADO DE ANDRADE

EMBARGADOS: WALACES BERMUDES DA SILVA E ELAINE LUXINGER PASSOS

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Valmir Machado de Andrade, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno que negou provimento ao agravo interno.

Nas razões recursais colacionadas no id. 19373431, o embargante aponta omissão, contradição e obscuridade no acórdão. Aduz que a tese suscitada nas razões do agravo interno, no sentido de que a decisão monocrática baseou-se em premissa fática equivocada, ignorando documentos comprobatórios de hipossuficiência financeira, para além da Carteira de Trabalho, não foi devidamente apreciada pelo julgamento colegiado. Diante disso, alega que o acórdão violou o dever de fundamentação e o princípio do contraditório (art. 93, IX e 5º, LV, CF), desconsiderando provas relevantes capazes de comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Sustenta, ainda, que os paradigmas invocados deixaram de ser devidamente analisados. Assevera haver contradição quanto à fundamentação do julgado, por reconhecer a validade de fundamentação sucinta e deixar de concretamente analisar os documentos apresentados e, por fim, argumenta padecer o acórdão de obscuridade sobre a efetiva valoração da prova documental complementar apresentada. Requer, diante desses fundamentos, o acolhimento dos embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes.

Consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte ou, ainda, para corrigir erro material no acórdão/decisão.

Na hipótese vertente, verifica-se tão somente o mero inconformismo do embargante com o pronunciamento exarado pelo Órgão Colegiado no julgamento do agravo interno.

O acórdão embargado foi expresso e fundamentado ao manter a aplicação dos Temas nºs. 188, 339, 660 e 895 do Supremo Tribunal Federal.

A controvérsia sobre a gratuidade de justiça e a aferição de hipossuficiência econômica possui natureza eminentemente infraconstitucional, atraindo a incidência do Tema nº 188/STF.

Quanto à alegação de que provas específicas não teriam sido detalhadamente reavaliadas, o acórdão combatido foi claro ao consignar a subsunção do caso ao Tema nº 339/STF.
A exigência constitucional não obriga o órgão julgador a se manifestar pormenorizadamente sobre cada prova ou alegação, desde que decline as razões suficientes para o seu convencimento, o que ocorreu na espécie.

A alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal e do acesso à justiça configura, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que fundamenta a aplicação dos Temas nºs. 660 e 895, ambos do Supremo Tribunal Federal.

Rememora-se que, procedido ao indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pela parte interessada, e tendo sido oportunizado o pagamento das custas de forma simples, o transcurso
in albis
do prazo para a comprovação do preparo conduz à invariável extinção da ação e o cancelamento da distribuição do feito, como ocorrera na espécie.

Sobre o tema, trago à colação recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e não em dobro. O recurso não será conhecido em virtude da deserção se, intimado para recolher o preparo na forma simples, a parte manter-se inerte (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.317.073/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 24/8/2021.)”

Nessa esteira, é possível aferir que inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão a serem sanadas.

Evidencia-se que o recorrente busca o reexame do mérito e do acervo probatório, conferindo nítido caráter infringente ao recurso. Todavia, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os aclaratórios não se prestam à modificação do julgado.

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento aos embargos de declaração, preservando
in totum
o acórdão impugnado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Relator.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o voto do eminente relator.
Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.
Sessão de 25.05.2026

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar o voto de e. Relatoria.